Tribunal: TJBA
Processo: 8027455-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027455-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. e outros

Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA, GEDHAM MEDEIROS GOMES, VICTOR PENITENTE TREVIZAN

AGRAVADO: AURENICE FERREIRA SANTANA e outros (4)

Advogado(s):JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO, MARCELLY DOS SANTOS BADARO LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA AS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL AJUIZADA POR PESCADORES E MARISQUEIRAS ARTESANAIS. VAZAMENTO DE ÓLEO. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. PRECEDENTE ISOLADO SEM FORÇA VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O vazamento de óleo que prejudica atividades pesqueiras caracteriza acidente de consumo, aplicando-se o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor para equiparação dos pescadores artesanais afetados aos consumidores.

2
.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece pescadores artesanais prejudicados por danos ambientais decorrentes de atividades empresariais como consumidores por equiparação, independentemente da existência de relação contratual direta.

3.
Este Tribunal de Justiça da Bahia possui precedentes uniformes no mesmo sentido, inclusive em casos análogos envolvendo danos ambientais causados a pescadores artesanais.

4
.
A competência para julgamento de demandas consumeristas é absoluta, devendo ser reconhecida de ofício, competindo às Varas de Relações de Consumo especializadas o processamento e julgamento da ação.

5.
Precedente isolado em sentido contrário não afasta a aplicação da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores sobre a matéria, prevalecendo a uniformização interpretativa da legislação federal.

6
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8027455-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes

3R PETROLEUM OLEO E GAS e OUTRO
e agravados
AURENICE FERREIRA SANTANA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora